Tribunal: STF
Processo: RE 1410952
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto por Calçados Furlanetto Ltda, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (e-Doc. 22):

TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS. ENTENDIMENTO DO STF. RE 574.706/PR. TEMA 69 STF.
 1.	Conforme estabelecido pelo STF, no Tema 69, “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins” (Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 574.706).
 2. Limitação de efeitos até 31/12/2014, ou seja, momento anterior ao início da vigência da Lei n° 12.973/2014.

 Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados.
Aduz a parte recorrente ter havido ofensa ao artigo 195, I, “b”, da Constituição Federal.
Sustenta a necessidade de reforma do acórdão recorrido, uma vez que, o Juízo de origem, ao aplicar a orientação firmada no julgamento do Tema nº 69, da repercussão geral, impôs limitação temporal à tese firmada no julgamento de mérito do referido paradigma.
Decido.
Merece prosperar a irresignação.
Com efeito, a controvérsia diz respeito à modulação temporal feita pelo Tribunal de origem no sentido de que a exigibilidade do PIS e da COFINS, sem a inclusão do ICMS em suas bases de cálculo, se limitaria ao período anterior ao advento da Lei nº 12.973/2014, publicada em 31/12/2014, que alterou o conceito de receita bruta. Ou seja, no acórdão recorrido, se impôs uma modulação temporal à tese firmada no RE nº 574.706/PR, a qual não constou de tal tese.
No julgamento do mérito do RE nº 574.706/PR, com repercussão geral reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o valor recolhido a título de ICMS não compõe a materialidade constitucional da contribuição ao PIS e da COFINS. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese de julgamento:
 
“o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins."
 
A matéria foi definitivamente apreciada nos embargos de declaração opostos, ocasião em que o Plenário da Corte esclareceu qual é o valor do ICMS a ser considerado para fins de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS e modulou os efeitos da decisão produzidos a partir de 15/3/17, ressalvando, no entanto, as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até a data do julgamento de mérito do Tema nº 69 da sistemática de repercussão geral. Segue a ementa do julgado:
 
‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E  ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISRTATIVOS DA DECISÃO.
MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS - , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADOS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ”
 
Na ocasião, ao me manifestar sobre a aplicação da tese fixada no Tema nº 69 da repercussão geral, fiz consignar o seguinte:
 
 
“Em primeiro lugar, verifica-se que não merecem ser acolhidas eventuais alegações de que a tese fixada no acórdão embargado seria inaplicável em relação a fatos geradores ocorridos a partir da Lei nº 12.973/14, a qual alterou a Lei nº 9.718/98, regente do sistema cumulativo de cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS; as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, disciplinadoras do regime não cumulativo de cobrança dessas contribuições; e, especialmente, o art. 12 do DL nº 1.598/77, a que se referiu a União, nos embargos de declaração.
Com efeito, a Corte, no julgado embargado, não estipulou qualquer limitação nesse sentido. Na tese fixada para o Tema 69 da Repercussão Geral – isto é “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins" – não se menciona que ela seria aplicável apenas em relação ao período anterior àquela ou a outra lei. De mais a mais, dos votos proferidos também não se depreende a existência de limitações nessa direção.”
 
Dessa forma, o Tribunal de origem divergiu do entendimento da Corte ao decidir que a tese fixada no Tema nº 69 da repercussão geral não seria aplicável a fatos geradores ocorridos a partir da Lei nº 12.973/2014, com afronta à materialidade da contribuição ao PIS e da COFINS prevista no art. 195, I, b, da Constituição Federal, conforme foi delimitado na tese do paradigma da repercussão geral.
No mesmo sentido vai a decisão monocrática proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE nº 1.203.562/RS, DJe de 2/6/21, da qual transcrevo o seguinte trecho:
 
“Ao limitar a eficácia do pronunciamento à vigência da Lei nº 12.973/2014, o Tribunal de origem não levou em conta a interpretação constitucional revelada pelo Colegiado Maior no tocante à materialidade das contribuições. O campo de incidência tributária não pode ser ampliado por norma legal.”
 
Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, de modo a retirar a limitação imposta no acórdão recorrido quanto à tese firmada no julgamento do RE nº 574.706/PR (Tema nº 69 da repercussão geral).

Publique-se.
Brasília, 14 de dezembro de 2022.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente